Tribunal: STF
Processo: ARE 1580281
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Supermercado Mihara Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

“EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DELEGADA. REVOGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
É possível a defesa do executado, ora agravante, nos próprios autos de execução desde que apresente prova inequívoca do seu direito (CTN, art. 204, § único e Lei 6.830/80, artigo 3º, § único). Em suma, que a matéria independa de qualquer dilação probatória (Súmula 393, STJ).
A matéria que a parte pretende discutir por meio de exceção de pré-executividade (nulidade da CDA por considerar na base de cálculo das contribuições previdenciárias valores correspondentes a verbas indenizatórias, bem como a limitação de 20 (vinte) salários-mínimos para a base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros) requer dilação probatória para uma análise mais apurada dos fatos, sendo própria, portanto, para ser discutida em sede de embargos após a devida garantia do juízo (art. 16, Lei 6.830/80).
 O artigo 114, inciso IX, da Lei n° 13.043/2014, revogou expressamente o inciso I, do art. 15, da Lei nº 5.010/66, o qual estabelecia a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os executivos fiscais da União quando inexistir vara federal na comarca onde residir o executado. Dessa forma, não há mais que se falar em competência delegada para os executivos fiscais a partir de 2014. 
Considerando que a comarca de Mairiporã/SP não possui vara federal, verifica-se a competência da 3° Vara Federal de Guarulhos/SP para processar e julgar o presente processo. 
Não obstante as alegações da agravante, não verifico qualquer ilicitude no bloqueio de valores determinado pelo Juízo a quo. A teor do que dispõe o art. 8° c.c. art. 9°, inciso III, da Lei 6.830/80, o executado tem o prazo de cinco dias, contados da citação para nomear bens à penhora. Assim, considerando que o executado se deu por citado em 18/08/2023, quando da apresentação da exceção de pré-executividade, não oferecendo na sua peça nenhum bem para a garantia do feito fiscal, aliado ao fato de que a exceção de pré-executividade não tem o poder de suspender a execução fiscal, incabível se falar em “intimação para nomeação de bens”. 
A única exigência para o bloqueio de valores é a citação do executado, o que ocorreu quando do seu comparecimento espontâneo. 
Agravo de instrumento improvido.”
(Agravo de Instrumento (202) nº 5010934-67.2024.4.03.0000, relator: des. Federal Renato Becho, Primeira Turma do TRF3, j. em 16.08.2024)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 195, I, “a”, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  No caso, o recorrente apenas explicita o conceito de repercussão geral para depois, em um parágrafo, afirmar genericamente a existência da repercussão geral. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superados o óbice, o recurso não comporta provimento. A controvérsia foi dirimida nos seguintes termos:

“Por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão, in verbis:
 " [...]
Da exceção de pré-executividade 
É possível a defesa do executado, ora agravante, nos próprios autos de execução desde que apresente prova inequívoca do seu direito (CTN, art. 204, § único e Lei 6.830/80, artigo 3º, § único). Em suma, que a matéria independa de qualquer dilação probatória (Súmula 393, STJ). 
Assim, se o reconhecimento das alegações do executado depende da análise de provas para a formação do juízo, o único meio para a defesa do contribuinte são os embargos. 
Nesse sentido, o C. STJ consagrou entendimento de que a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não haja a necessidade de dilação probatória. 
Eis o julgado: 
[...]
No caso em tela, a matéria que a parte pretende discutir por meio de exceção de pré-executividade (nulidade da CDA por considerar na base de cálculo das contribuições previdenciárias valores correspondentes a verbas indenizatórias, bem como a limitação de 20 (vinte) salários-mínimos para a base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros) requer dilação probatória para uma análise mais apurada dos fatos, sendo própria, portanto, para ser discutida em sede de embargos após a devida garantia do juízo (art. 16, Lei 6.830/80).
 Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Turma: 
[...]
Verifica-se que a matéria alegada pela agravante depende da apuração do eventual valor excedente inscrito em Dívida Ativa, o que é incompatível com o célere procedimento da exceção de pré-executividade. 
De todo modo, a agravada formulou alegações acerca da ilegalidade da cobrança de créditos tributários, sem ao menos apresentar prova concreta do valor exigido em excesso, sendo, portanto, insuficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez que goza a Certidão de Dívida Ativa. 
[...]
Assim, considerando que o caso subjudice não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 300 do Código de Processo Civil, sem fundamento o pedido de antecipação de tutela nos termos formulados pelo agravante.
 Diante do exposto, indefiro a concessão de antecipação de tutela. 
Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. 
Int." 
Por sua vez, verifico que não foi trazido argumento ou fato novo a ensejar a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, sendo mister a sua manutenção.” 

Portanto, rever o entendimento da Corte de origem, especialmente acerca da necessidade de dilação probatória, demandaria a incursão no conjunto fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ausência de prova pré-constituída. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1438484 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14-11-2023)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. IV – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1456557 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 29-02-2024)
“Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Tributário. Exceção de pré-executividade. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. IPTU. Terreno baldio. Presunção de vinculação às finalidades essenciais. Controvérsia sobre a natureza do imóvel. Inadequação da via eleita. Necessidade de dilação probatória. Súmula nº 279 do STF. 1. Questões atinentes ao cabimento de exceção de pré-executividade não extrapolam a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. 2. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido sobre a natureza do imóvel objeto de tributação demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. [...].” (RE 1444776 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 04-04-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente